Tribunal: TJBA
Processo: 8084084-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8084084-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PRISCILA COSTA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

APELADO: BANCO ORIGINAL S/A

Advogado(s)
:
PAULO ROBERTO VIGNA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACOLHIMENTO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de débito, sob o fundamento de que a instituição financeira comprovou a regularidade da contratação de empréstimo por meio digital.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento do pedido de produção de prova pericial digital, formulado pela autora que nega a celebração do contrato de empréstimo, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

III. Razões de decidir

3.
Quando a autenticidade de um documento é impugnada, o ônus de comprová-la recai sobre a parte que o produziu. Essa regra aplica-se aos contratos bancários, conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça
no Tema 1.061.

4.
A apresentação unilateral de documentos eletrônicos pela instituição financeira, contendo dados pessoais e fotografia da consumidora, não é suficiente para comprovar a validade da contratação, especialmente quando a autora já era cliente do banco,
de modo que este já era possuidor de suas informações, sendo necessária a prova da manifestação de vontade da autora quanto ao contrato questionado.

5.
A perícia técnica digital era prova indispensável para a solução da controvérsia, pois permitiria a análise de elementos como endereço de IP, geolocalização e outros metadados, essenciais para verificar a autenticidade da manifestação de vontade.

6.
O julgamento antecipado da lide, com o indeferimento da produção de prova pericial essencial, violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, configurando cerceamento de defesa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido, com acolhimento da preliminar e anulação da sentença.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível

nº

8084084-71.2023.8.05.0001
,

em que figura como apelante,

PRISCILA COSTA OLIVEIRA
DOS SANTOS
, e apelado,
BANCO
ORIGINAL
S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.